Tribunal: TJDFT
Processo: 0707729-61.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA PROTEÇÃO DOS BENS JURIDICOS TUTELADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.